Tribunal: TJDFT
Processo: 0726961-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726961-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. B. D. O. M. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA MENDES AMARAL BRAGA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor, R. B. D. O. M. A. B., menor impúbere, representado por sua genitora, Amanda Mendes Amaral Braga, contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, indeferiu pedido de autorização e custeio de tratamento do autor em clínica fora da rede credenciada da ré, Central Nacional Unimed. Em apertada síntese, o agravante aduz que, após ser diagnosticado com autismo nível III de suporte, iniciou tratamento na clínica Ipê Motriz Espaço Terapêutico, próxima a sua residência. Assevera que, em razão de reajustes no contrato, a referida clínica passou a não mais integrar a rede credenciada da agravada, tendo lhe sido disponibilizado outro empreendimento com cerca de 33km de distância de sua residência. Acrescenta que, diante de dificuldades de logística e locomoção, a mudança supracitada houve por inviabilizar a continuidade do tratamento. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja reestabelecido o tratamento do agravante em clínica próxima a sua residência e a posterior reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça ao agravante na origem (ID. 200763426). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 995 do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, se discute a decisão que negou a tutela provisória de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, não a vislumbro. O art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 somente garante o reembolso em casos de urgência ou emergência ou ainda quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;” Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DESAÚDE. REEMBBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DAREDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da redecredenciada.2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998,enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida.3. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 4. Embargos de divergência desprovidos. STJ. 2a Seção. EAREsp 1459849/ES, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 14/10/2020” O autor, agravante, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA – (ID. 61009882do proc. de origem). Em que pese a necessidade de tratamento contínuo, por prazo indeterminado, o que justifica a ausência de interrupção, não há indicação de impossibilidade de continuidade do tratamento do beneficiário em clínica da rede credenciada da agravada. Pelo contrário, o próprio agravante alega que lhe foram disponibilizados outros locais, embora mais distantes de sua residência. A longa distância entre a residência do agravante e as clínicas disponibilizadas pela operadora de saúde, ainda que denotem evidente desconforto ao beneficiário, bem como a seus genitores, não justifica o cumprimento do contrato fora da rede conveniada, o que apenas é permitido de forma excepcional. Nesse sentido, eis um julgado deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO AO CONTRATO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCABIMENTO. 1. Ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC, rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Mesmo que a distância e/ou a imposição de consulta de triagem não sejam convenientes ao beneficiário, não há como obrigar a seguradora de saúde a reembolsar integralmente o tratamento realizado em rede não referenciada (credenciada), sobretudo diante da natureza do contrato de seguro e do art. 12, VI da Lei no 9.656/1998. 3. Constatada a legalidade do reembolso parcial realizado pela seguradora de saúde na forma da lei e do contrato, não há que se falar em ato ilícito apto a ensejar a reparação de dano moral. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1673524, 07360740820218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Eventual modificação do entendimento supracitado demanda a comprovação de peculiaridades do caso concreto, mediante dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. É necessário investigar com mais profundidade a ocorrência de alteração substancial na rede credenciada no curso do contrato e o real impacto desta eventual mudança na qualidade do tratamento realizado, o que será permitido durante a instrução do processo, na origem. Dessarte, ausente a probabilidade do direito do agravante. Da mesma forma, não há perigo de grave dano, eis que, mesmo em locais distantes, o contrato continua sendo cumprido, isto é, remanescem clínicas para a continuidade do tratamento do agravante. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Abra-se vista ao Ministério Público. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 5 de julho de 2024.